Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-20.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800441-20.2020.8.14.0021

RECORRENTE: JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, IV, DO CP, EM FACE DA VÍTIMA HOSANA COSTA GOMES, E ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, EM FACE DA VÍTIMA EVANDRO SILVA GOMES, COMBINADOS COM O ART. 135 DO CP E ART. 309 DO CTB – MÉRITO - PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPROCEDENTE – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. UNANIMIDADE.

A
materialidade
dos crimes resta suficientemente demonstrada pelo Laudo Cadavérico da vítima Hosana Costa Gome(fls. 145/146–ID 5326679), o qual atesta, como causa da morte, traumatismo craniano devido ao acidente de trânsito, bem como pelo Boletim Médico da vítima Evandro Silva Gomes (fl. 142–ID 5326580),que atesta as lesões por esta sofridas.

Os
indícios de autoria
estão comprovados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais, inclusive, apontam que o recorrente,
após
o atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Ressalto que o recorrente no momento do seu interrogatório confessou a prática dos crimes contidos na denúncia, todavia, alegou que não tinha intenção de praticar nenhum dos crimes descritos na denúncia, uma vez que tinha perfeitas condições para dirigir e que não estava com velocidade excessiva.

Nota-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, informam claramente a dinâmica dos fatos, não havendo razão para reformar a sentença de pronúncia, uma vez que restou comprovado os indícios dos crimes descritos na denúncia, momento em que o apelante conduzindo o veículo automotor, estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, em alta velocidade, atropelou Hosana Costa Gomes, de 06 (seis) anos de idade, e Evandro Silva Gomes, de 31 (trinta e um) anos de idade, que transitavam pela estrada da Vila do Cury, empreendendo fuga do local sem prestar socorro às vítimas.

Verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado os crimes tipificados no art. 121, §2º, IV, do CP, em face da vítima Hosana Costa Gomes, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, em face da vítima Evandro Silva Gomes, combinados com o art. 135 do CP e art. 309 do CTB, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram indícios de autoria, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

A tese de desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, entendo que não merece prosperar, uma vez que nesta fase processual são suficientes apenas indícios de autoria, compulsando se os autos, constata-se a harmonia e unicidade dos depoimentos das testemunhas que afirmam claramente o recorrente como autor dos delitos descritos na peça acusatória, devendo o Conselho de Sentença competente para apreciar a tese de desclassificação.

Ao Juízo
a quo
cabia, convencido da autoria e da materialidade delitiva, pronunciar o Recorrente, e assim o fez, admitindo fundamentadamente a denúncia, sem adentrar no mérito da questão, vez que não é competente para valorar a prova dos autos, na medida em que tal missão é da competência privativa do Tribunal Popular.

O juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado praticado supostamente pelo recorrente.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido em Estrito
, interposto em favor de
JOSÉ JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO
, em face da decisão que pronunciou o recorrente para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, dando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, em face da vítima Hosana Costa Gomes, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, em face da vítima Evandro Silva Gomes, combinados com o art. 135 do CP e art. 309 do CTB.

Narra a denúncia que no dia 09/08/2020, por volta das 12h00min, o acusado - residente no Município de Castanhal/PA, deslocou-se à residência de Luane do Nascimento Correa, localizada no KM n° 40, no Município Igarapé-Açú, para almoçar com a família desta, local onde passou a ingerir bebidas alcoólicas.

Posteriormente, José Janildo Sousa do Nascimento convidou Luane, a irmã de Luane e o tio para irem a um igarapé, localizado no KM 20, neste Município, ocasião em que todos seguiram destino no carro de José Janildo, qual seja, no veículo FIAT/PÁLIO, cor preta, placa OBT-3783, ano 2012/2013, Chassi 9BD196227D2037264, local onde permaneceram até as 15h00min.

No trajeto de volta, o acusado conduzindo o veículo automotor descrito acima, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, em alta velocidade, atropelou Hosana Costa Gomes, de 06 (seis) anos de idade, e Evandro Silva Gomes, de 31 (trinta e um) anos de idade, que transitavam pela estrada da Vila do Cury, empreendendo fuga do local sem prestar socorro às vítimas.

Extrai-se do Inquérito Policial que, com o impacto da colisão, a criança foi lançada cerca de 10 (dez) metros à frente, enquanto Evandro Silva Gomes foi arremessado por cima do veículo e caído na via. Após a prática do crime, o denunciado fez uma conversão na contramão de maneira brusca, quase atingindo outra motocicleta que se deslocava no trajeto, e empreendeu fuga do local dos fatos sem prestar socorro às vítimas quando podia e devia fazê-lo.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada sobre os fatos, ocasião em que diligenciou ao local concomitantemente com a equipe do Serviço de Atendimento Médico – SAMU, transportando o corpo das vítimas ao Hospital Municipal de Igarapé-Açú, mas a vítima Hosana Costa Gomes, de 06 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito, enquanto que Evandro Silva Gomes encontrava-se na unidade hospitalar com múltiplas fraturas.

Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade (ID 5326664).

Inconformada, a defesa interpôs o presente
recurso em sentido estrito
, onde requer a desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (ID 5326670).

Em
contrarrazões recursais
(ID 5326675), o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, pugnou pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor de Jose Janildo Sousa do Nascimento. Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID5326677).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito. (ID. 5631147).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso em exame preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, manifesto-me pelo seu
conhecimento
.

MÉRITO

In casu
, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo a quo está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

Analisando o conjunto probatório, encontro presentes os requisitos essenciais para o decreto de pronúncia, quais sejam, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria pelo acusado
JOSÉ JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO

A
materialidade
dos crimes resta suficientemente demonstrada pelo Laudo Cadavérico da vítima Hosana Costa Gome(fls. 145/146–ID 5326679), o qual atesta, como causa da morte, traumatismo craniano devido ao acidente de trânsito, bem como pelo Boletim Médico da vítima Evandro Silva Gomes (fl. 142–ID 5326580),que atesta as lesões por esta sofridas.

Os
indícios de autoria
estão comprovados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais, inclusive, apontam que o recorrente,
após
o atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Ressalto que o recorrente no momento do seu interrogatório confessou a prática dos crimes contidos na denúncia, todavia, alegou que não tinha intenção de praticar nenhum dos crimes descritos na denúncia, uma vez que tinha perfeitas condições para dirigir e que não estava com velocidade excessiva.

A vítima
EVANDRO SILVA GOMES
, informou:

“[...] Que por volta das 16h00min, vinha caminhando fora da pista –na estrada onde ocorreu o acidente, na Vila do Cury –, em companhia de sua filha; que foi atingido quando estava de costas, por atrás; que desmaiou e, quando acordou, ainda no local dos fatos, viu muitas pessoas ao seu redor e que sua filha já estava morta; Que visualizou que sua filha estava com a cabeça ‘’raxada’’, pois ao ser atingida, caiu de cabeça no chão; que saia muito sangue da cabeça de sua filha; que o acusado não parou o veículo para prestar socorro, e que soube que o mesmo fugiu do local; que os moradores da localidade conheceram o carro de propriedade dele; que tomou conhecimento que o acusado estaria no Km n° 18 antes do acidente, e que lá o mesmo estaria ingerindo bebida alcoólica e que vinha conduzindo seu veículo em alta velocidade, com o som do carro alto e gritando dentro do carro; que após a colisão o acusado não parou, tendo seguido trajeto; que possui conhecimento do comportamento do acusado, que ele gostava de estar em festas, bebidas e balneários; que após a chegada do SAMU foi encaminhado para o Hospital; que ficou com sequelas do acidente em seu braço, não conseguindo movimentá-lo normalmente; [...]”

A testemunha
PAULO HENRIQUE RIBEIRO SOARES JÚNIOR
, Delegado de Polícia Civil, relatou que:

“[...] Que tomou conhecimento do fato, e que o acontecimento gerou uma comoção regional, recordando que o acontecido se deu em um final de semana, no dia dos pais; que recebeu diversas ligações; que estabeleceu contato com o DPC Marcelo Luz, titular da Delegacia de Igarapé-Açu; que tomou conhecimento que uma testemunha ocular–que estava dentro do veículo –relatou que o condutor do veículo, o vereador ‘’mirandinha’’, teria ingerido bebida alcoólica; Que após os fatos o acusado empreendeu fuga, estando naquele momento em local incerto e não sabido; que as diligências para encontrá-lo foram infrutíferas; que estabeleceram contatos com pessoas próximas à ele nos momentos seguintes e, após aproximadamente 06 horas de negociação, o acusado concordou com uma rendição pacífica; que o acusado estava escondido em um local de difícil acesso no interior de Igarapé-Açu, e foram buscá-lo, então o conduziram para a Delegacia de Polícia; Que em sede policial, o indagaram sobre a realização de teste de dosagem alcoólica e teste sanguíneo; que o acusado se recusou a fazer as referidas perícias; que tem conhecimento que o acusado falou sobre o caso nas rádios municipais; que, com juízo de certeza verifica encontrar-se presente a culpabilidade; que o acusado não negou a autoria quando prestou seu depoimento em sede policial; Esclareceu que na região onde aconteceu o acidente é um local onde não há fluxo de trânsito, não há grandes movimentações de veículos, e que por isso não se vê esse tipo de acontecimento; que conduzindo o acusado dentro da VTR, percebeu que o mesmo estava com halitose, referente à ingestão de bebida alcoólica; que possui conhecimento do acusado encontrar-se conduzindo seu veículo com Carteira Nacional de Habilitação vencida, que o veículo apresentava várias infrações administrativas; estando o denunciado e seu veículo em total desconformidade com o código de trânsito; que o acusado não deu a localização onde o veículo estava para ser submetido à perícia; que possui envolvimento do acusado em fatos anteriores por pedofilia; [...]”

A testemunha,
Sra.
MARIA SILVA DA SILVA
, informou que:

“[...] Que chegou no local no Cury e tomou conhecimento que seu filho e sua neta já estava no hospital; que tomou conhecimento que as vítimas foram atingidas pelo acusado e que seu filho falava: ‘’cadê minha filha? Quero minha filha, minha tá morta’’; que tomou conhecimento que ele estava em alta velocidade; que se recusou a realizar o exame de alcoolemia e que fugiu do local do crime [...]’’

A testemunha,
Sra.
LUANE DO NASCIMENTO CORREA
, relatou que:

“[...] O acusado foi almoçar com sua família, em sua residência no Município de Igarapé-Açu, chegando no local às 12h00min; Por volta das 14h00min, o acusado convidou os familiares para ir ao igarapé do km 20 e, posteriormente, às 15h30min resolveram ir para outro balneário, localizado na Vila do Cury, momento em que ocorreu o acidente; que o acusado ingeriu bebida alcoólica na sua residência; que o acusado Janildoera quem conduzia o veículo; o acusado não comentou que estava com a CNH vencida; informa que o acusado não viu as vítimas no momento do acidente, e só escutou o barulho no momento da colisão; que acompanhado de seu tio falaram com ‘’Mirandinha’’, e este seguiu no veículo sem prestar socorro às vítimas; que o acusado lhes deixou em sua residência e não soube mais notícias dele; que com a colisão quebrou o vidro da frente; que o acusado colocou as mãos na cabeça e disse: ‘’que foi que eu fiz? Não estou acreditando’’ (textuais) [...]’’.

A testemunha,
Sr.
ANTÔNIO EDILSON DO NASCIMENTO
, aduziu:

“[...] Que visualizou todo o ocorrido; que estava em frente a sua casa; e visualizou o acusado dirigindo o veículo em alta velocidade, quando atingiu as vítimas; que após a colisão o acusado ainda ia colidindo com outra motocicleta que estava mais a frente na estrada; que o acusado fugiu do local sem prestar socorro; que quando foram atropeladas, as vítimas estavam de costas; que as vítimas não o viram, só foram surpreendidos pela batida; que tomou conhecimento de que o acusado estava embriagado; que a vítima foi lançada cerca de 10 metros e que, quando caiu, caiu de cabeça na pista; [...]”.

A testemunha arrolada pela defesa,
Sra.
MARIA SAMILA DO NASCIMENTO CORREA
:

“[...] O acusado chegou em sua casa por volta das 12h00min/12h30min; e às 14h00min, o acusado convidou os familiares para ir ao igarapé do km 20, tendo ido ao local, acompanhada de Mirandinha, sua irmã Luane e seu tio; posteriormente, às 15h30min resolveram ir para outro balneário, no ‘’bar do ernanes’’, localizado na Vila do Cury, momento em que ocorreu o acidente; que mirandinha dirigia o veículo e se descuidou e o veículo deu uma leve saída da pista, quando atingiu as vítimas; que soube que o acusado ficou foragido; que não viu as vítimas e só sentiu o impacto; disse que as vítimas estavam no acostamento; ‘’Que o acusado atingiu as vítimas porque ia estacionar, já que ia parar lá’’ (sic); que o acusado não comentou que estava com a habilitação vencida, nem sequer perguntou se tinha alguém para conduzir o veículo [...]’’

A testemunha
ANTÔNIO JADSON MARQUES DA COSTA
:

“[...] Que encontrou o acusado na casa de sua mãe; que mirandinha o convidou e foram para o igarapé do Km20; que estava dentro do veículo na companhia de suas duas sobrinhas; que depois foram para o ‘’bar do ernandes’’, na Vila do Cury, local onde ocorreu o acidente; que viu as vítimas na pista, com aproximadamente 1 metro dentro da pista; que com a colisão a criança passou por cima do carro e bateu a cabeça; que o após a colisão o acusado disse: ‘’o que foi que eu fiz?’’; que o acusado não freou antes da colisão com as vítimas; que o acusado não comentou que estava com a habilitação vencida, nem sequer perguntou se tinha alguém para conduzir o veículo (textuais) [...]’’

A testemunha arrolada pela defesa,
Sr.
NICSON WENSWL DE SOUSA SILVA
, declarou que:

“[...] É assessor do vereador; ficou sabendo do ocorrido pelas redes sociais; que o acusado entrou em contato por volta de 22h00min para comunicar o ocorrido; que entrou em contato com o DPC Paulo Henrique a pedido do acusado; que foi acompanhado do Delegado até o local onde mirandinha estava; que o acusado entrou na viatura e foi encaminhado à Delegacia de Castanhal; [...]’’

Nota-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, informam claramente a dinâmica dos fatos, não havendo razão para reformar a sentença de pronúncia, uma vez que restou comprovado os indícios dos crimes descritos na denúncia, momento em que o apelante conduzindo o veículo automotor, estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, em alta velocidade, atropelou Hosana Costa Gomes, de 06 (seis) anos de idade, e Evandro Silva Gomes, de 31 (trinta e um) anos de idade, que transitavam pela estrada da Vila do Cury, empreendendo fuga do local sem prestar socorro às vítimas.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado os crimes tipificados no art. 121, §2º, IV, do CP, em face da vítima Hosana Costa Gomes, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, em face da vítima Evandro Silva Gomes, combinados com o art. 135 do CP e art. 309 do CTB, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram indícios de autoria, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

No que se refere a tese de desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, entendo que não merece prosperar, uma vez que nesta fase processual são suficientes apenas indícios de autoria, compulsando se os autos, constata-se a harmonia e unicidade dos depoimentos das testemunhas que afirmam claramente o recorrente como autor dos delitos descritos na peça acusatória, devendo o Conselho de Sentença competente para apreciar a tese de desclassificação.

Ao Juízo
a quo
cabia, convencido da autoria e da materialidade delitiva, pronunciar o Recorrente, e assim o fez, admitindo fundamentadamente a denúncia, sem adentrar no mérito da questão, vez que não é competente para valorar a prova dos autos, na medida em que tal missão é da competência privativa do Tribunal Popular.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado praticado supostamente pelo recorrente.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

Datado e assinado eletronicamente por

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2021